Tribunal: TJES
Processo: 0026664-03.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026664-03.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO BELMIRO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

2. No caso, ao valor da indenização deve incidir, até 08.12.2021, a correção monetária, a partir do arbitramento, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar do evento danoso (8.9.2011), com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026664-03.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : GUILHERME ROUSSEFF CANAAN.

RECORRIDO : C.C.D.S.

ADVOGADOS : THAIS LIPPAUS ARANHA RODRIGUES E OUTRO.

MAGISTRADA : CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por C.C.D.S., representada por seu genitor OTAVIO BELMIRO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o ente público ao pagamento de compensação a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora incidentes a partir do evento danoso pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária a partir do arbitramento, pelo IPCA-E.

O Recorrente sustenta, em síntese, que deve ser aplicada unicamente a taxa SELIC para atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública, a contar da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao índice de atualização monetária da condenação em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

No caso, a demanda originária tratou de pretensão indenizatória de particular em face do Estado do Espírito Santo, em decorrência de danos ocasionados por acidente de trânsito que envolveu viatura da PMES.

A sentença condenou o ente público ao pagamento de indenização aos autores, por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No tocante aos juros de mora e correção monetária, a sentença determinou que o valor da condenação deve ser acrescido dos juros de mora, pelo índice oficial da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o arbitramento (Tema 362/STJ).

Merece parcial reforma a sentença quanto ao ponto.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, no caso em exame, ao valor da indenização deve incidir, até
08.12.2021
, a correção monetária, a partir do arbitramento, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar do evento danoso (8.9.2011), com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de
09.12.2021
, aplica-se exclusivamente a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado, para determinar que, a partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC na atualização monetária da condenação, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)